Tribunal: TJDFT
Processo: 0708897-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708897-72.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NARCISO BASTOS PORTELA AGRAVADO: ANDRE SILVA DA MATA DECISÃO NARCISO BASTOS PORTELA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 87218002, autos originários), proferida no cumprimento de sentença proposto contra ANDRÉ SILVA DA MATA, que indeferiu a realização de diligências objetivando localizar patrimônio, bem como a penhora de bens e ativos financeiros da esposa do agravado-devedor, nos seguintes termos: “1. O exequente apresenta petição de ID 87197899 requerendo, em síntese, a penhora da cota-parte do executado sobre bens que eventualmente se encontrem em nome exclusivamente da sua esposa, Miriam Gama da Mata. Pugna, ainda, seja realizada pesquisa de bens nos sistemas disponíveis por este Juízo na pessoa da esposa do devedor. 2. Os pleitos, porém, não comportam deferimento, primeiro porque a penhora da cota-parte de bens deveria incidir sobre aqueles que o executado possuía antes da averbação da alteração da certidão de casamento que ocorreu no ano de 2018. 3. Ocorre, porém, conforme se verifica aos IDs 48581391 a 48591539, que este Juízo realizou as pesquisas devidas junto à receita federal das declarações de imposto de renda do executado, anos base 2017, 2018 e 2019, sendo que todas retornaram sem êxito, vez que o executado não possuía patrimônio a declarar. 4. Assim, por não haver indícios factíveis de ocultação de patrimônio, indefiro o pedido de penhora da cota-parte dos bens do executado que estariam em nome de sua esposa. 5. Também não prospera o pedido de pesquisa de bens em nome da Sra. Miriam, ainda que se trate de cônjuge do devedor. 6. O artigo 1.666 do Código Civil determina que “as dívidas, contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns”. Nesse aspecto, não se vislumbra ofensa ao disposto no inciso IV do art. 790 do Código de Processo Civil, segundo o qual, sujeitam-se à execução os bens “do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”. 7. Pela dicção do referido dispositivo legal, os bens do cônjuge somente estão sujeitos à execução quando o próprio cônjuge responda pela dívida, ou seja, quando se tratar de dívida contraída em benefício do casal. Note-se que não há demonstração da ocorrência desta hipótese. 8. A alteração do regime de bens, por si só, não induz a conclusão de que o executado estaria ocultando patrimônio. Ademais, não há comprovação de que a esposa do réu se beneficiou com a dívida por ele contraída. 9. Em conclusão, não se deve admitir a penhora de bens e ativos financeiros do cônjuge do devedor, uma vez que esta é parte estranha no feito e não há provas, ao menos indiciárias, de que o executado obrou a fim de ocultar seu patrimônio com o intuito de fraudar a execução. 10. Retornem os autos ao arquivo na forma da decisão de ID 84491852. 11. Promova a Secretaria a retirada da anotação do sigilo dos documentos carreados ao ID 87197898, vez que não há qualquer ressalva legal que resguarde a pretensão.” Sustenta o agravante-credor que que o agravado-devedor casou-se com Mirian Gama da Mata, em 26/03/1993, sob o regime de comunhão parcial de bens e que, com o intuito de fraudar a execução, em 07/08/18, alterou o regime bens para o de separação total, com efeitos ex nunc. Argumenta que os bens adquiridos durante o regime de comunhão parcial de bens pertencem a ambos os cônjuges, razão pela qual é possível “a penhora da cota-parte do executado sobre bens que, eventualmente, se encontrem em nome exclusivamente da esposa” (id. 24398546, pág. 14). Afirma que o agravado-executado “dá significativos sinais que tem o intuito de frustrar a execução, objetivando criar um patrimônio reservado para a esposa, utilizou o Poder Judiciário para ‘legalizar’ a alteração do regime de comunhão de bens” (id. 24398546, pág. 16) e que o débito possui caráter alimentar, pois refere-se a honorários indevidamente retidos. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que: “[...] seja realizada a penhora da cota-parte do executado sobre bens que, eventualmente, se encontrem em nome exclusivamente da esposa MIRIAN GAMA DA MATA, brasileira, casada, designer de interiores, RG No.1.627.381/SSP-DF, CPF No.697.293.601-20, email miriangmata@hotmail.com, residente e domiciliada à QD SHIN CA 2 BLOCO F AP 633 SHIN ED. MILLENIUM LAGO NORTE, BRASILIA/DF, em 50% (cinquenta por cento) do valor da dívida; seja deferido a pesquisa de bens em nome da MIRIAN GAMA DA MATA, pelos sistemas disponíveis ao Juízo (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD, este último aos últimos 5 anos de exercícios declarados). No mérito, postula a confirmação da antecipação da tutela recursal. Preparo (ids. 24398548 e 24398549). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A eventual penhora da cota-parte de bens pertencentes ao agravado-devedor deve observar os bens adquiridos a título oneroso na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens, art. 1.660 do CC. Na certidão de casamento (id. 87197900, autos originários) consta que, em 07/08/18, houve a alteração do regime de bens para o de separação total, no entanto, não consta o regime de bens anterior adotado pelo casal. Ademais, neste momento processual, não se verifica a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a alteração do regime de bens, isoladamente, não comprova o intuito de fraudar a execução. Aliado a isso, constata-se que os autos estavam no arquivo, para onde determinou o i. Juízo a quo que retornassem. Ressalte-se por fim que nos autos originários, em 25/03/21, foi determinada a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens (id. 87287812) e já foram efetivadas penhoras no rosto de outros autos (id. 61734704). Não estão presentes, portanto, os requisitos legais para deferir as medidas postuladas, liminarmente. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 26 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora